Tribunal: STF
Processo: Rcl 86248
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RECLAMANTE RECUSA TRANSFERÊNCIA A ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O TEXTO DA SÚMULA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Edinilson Silva dos Santos, em 14.10.2025, contra ato do juízo da Terceira Vara de Execuções Criminais da comarca de Porto Alegre/RS, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 ao manter o reclamante preso em regime fechado depois da progressão para o regime semiaberto.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que “foi contemplado com a progressão ao regime semiaberto. Contudo, declinou da remoção para qualquer instituto penal de semiaberto, alegando risco de morte em razão de ameaças sofridas e ao estado de insegurança no sistema prisional gaúcho. O Parecer do Setor de Inteligência da SUSEPE – DSEP (ev. 933.1 e 941.1) confirmou as alegações defensivas, atestando o risco iminente de execução do sentenciado em estabelecimento de semiaberto, sugerindo sua permanência na PASC” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “embora tenha o direito de cumprir pena em regime semiaberto já reconhecido, é mantido indefinidamente em regime fechado (PASC) em razão da incapacidade estatal de prover um local seguro para o seu cumprimento de pena, configurando um flagrante desvio de execução e a inobservância da Súmula Vinculante nº 56 do STF” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que, “ao reconhecer o direito ao semiaberto, mas ao mesmo tempo admitir que sua vida estaria em perigo em qualquer unidade compatível com o regime, o Estado cria uma situação de ‘falta de estabelecimento penal adequado’ na sua mais grave acepção, operando um inaceitável desvio de execução” (fl. 12, e-doc. 1).



    Acentua que “o Juízo Reclamado, ao renovar a vista ao Ministério Público para manifestação sobre a ‘inexistência de instituto penal em que o preso possa cumprir a pena em segurança’ (Seq. 947.1), reconhece tacitamente a falta de local adequado, mas permite a perpetuação da custódia em regime fechado, desrespeitando o comando vinculante” (fl. 12, e-doc. 1).



    Sustenta que “a manifestação Ministerial (seq. 944.1), que alega a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 56 em razão do elevado saldo de pena (mais de 17 anos) ou da condenação por crime hediondo, não merece prosperar” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Seja concedida, em caráter liminar a determinação IMEDIATA harmonização do regime semiaberto já deferido, mediante a inclusão do Reclamante EDINILSON SILVA DOS SANTOS em PRISÃO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, com as condições restritivas que este Pretório Excelso ou o Juízo da Execução entender necessárias, como única forma de cessar o desvio de execução e proteger o direito fundamental à vida. 



    b) Ao final, após o regular processamento da presente Reclamação, com a vinda das informações da Autoridade Reclamada e o parecer do Douto Representante do Ministério Público Federal, seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para: 



    1) Confirmar a liminar concedida, cassando-se em definitivo a omissão da Autoridade Reclamada em dar cumprimento efetivo ao regime semiaberto deferido; 



    2) Manter o apenado em Prisão Domiciliar com Monitoramento Eletrônico até que seja sanada a falta de estabelecimento penal adequado e seguro para o cumprimento do regime intermediário, em estrita observância à Súmula Vinculante nº 56” (fl. 5, e-doc. 1).



    3. Em 16.10.2025, foram requisitadas informações à autoridade reclamada para esclarecimento das especificidades da situação prisional do reclamante, em especial se teria sido transferido ao regime prisional adequado de forma segura (e-doc. 8). 



    4. Em 22.10.2025, o juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre prestou as seguintes informações:



    “Dirijo-me a Vossa Excelência para, em atenção ao Ofício nº 21890/2025, prestar as informações requeridas. 



    Em 30/08/2024, foi deferida a progressão de regime do apenado ao semiaberto. 



    Contudo, o apenado permaneceu recolhido em unidade prisional de regime fechado, porquanto ainda vigoravam prisões preventivas em desfavor do apenado. 



    Em 28 de agosto de 2025, sobreveio pedido da defesa para remoção do apenado ao regime intermediário, tendo em vista que revogada a última prisão preventiva ainda vigente. 



    Em 03 de setembro de 2025, acostado termo de oitiva do apenado, informando a sua incompatibilidade com todas casas prisionais de regime semiaberto da VEC/POA. 



    Em 04 de setembro de 2025, proferida decisão pelo juízo, nos seguintes termos: (...).



    A defesa formulou pedido de inclusão do apenado em monitoramento eletrônico, em 15 de setembro de 2025. 



    Na mesma data, aportou parecer da administração penitenciária, recomendando a permanência do preso na PASC. 



    Em 18 de setembro de 2025, oportunizou-se vista ao Ministério Público. 



    Em 23 de setembro de 2025, o Ministério Público manifestou-se contrariamente à inclusão em monitoramento eletrônico. 



    Em 28/09/2025, este juízo prolatou a seguinte decisão: (...).



    Dentre as condenações do preso, homicídio qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas, afora outros apontamentos. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de inclusão do apenado em monitoramento eletrônico.



    Em 10/10/2025, este juízo determinou a intimação do DSEP, em 24h, novamente, sobre a superveniência de vaga em instituto penal com o qual o preso tenha compatibilidade. 



    Aportou manifestação da administração penitenciária, datada de 15 de outubro de 2025, indicando vaga no Instituto Penal de Uruguaiana (...).



    O DSEP sugeriu vaga para o apenado no Instituto Penal de Uruguaiana. No entanto, o apenado alegou possuir, também, incompatibilidade com a referida unidade prisional. 



    Por ora, vislumbra-se que o preso não permanece recolhido em casa prisional de regime fechado por falta de vagas, mas apenas porque recusou todas as opções que até aqui lhe foram indicadas pela administração.



    Na presente data, de qualquer forma, o juízo determinou intimação do DSEP para que se manifeste, em 24h, se o Instituto Penal de Uruguaiana oferece condições de segurança para receber o preso. Na sequência, os autos voltarão para análise do pedido de inclusão em monitoramento eletrônico” (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



    Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. Apesar de ainda não haver decisão definitiva do juízo reclamado sobre eventual inclusão do reclamante em monitoração eletrônica, observa-se que tem buscado, junto à administração penitenciária, vaga em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto e que ofereça segurança ao reclamante. 



    8. Conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo reclamado, o reclamante recusou transferência aos institutos penais de Gravataí e Uruguaiana, afirmando haver risco em qualquer das unidades oferecidas. Acrescentou, ainda, “não possuir condições de cumprir pena em nenhum estabelecimento penal de regime semiaberto, por temer por sua vida” (fl. 5, e-doc. 10). 



    Portanto, o reclamante não está cumprindo pena em estabelecimento prisional adequado ao regime definido, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56, por recusar transferência, buscando, com isso forçar uma inclusão em monitoramento eletrônico domiciliar. Como realçado pelo juízo reclamado, “o preso não permanece recolhido em casa prisional de regime fechado por falta de vagas, mas apenas porque recusou todas as opções que até aqui lhe foram indicadas pela administração.”



    Como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, não há direito subjetivo à inclusão em monitoramento eletrônico domiciliar. A análise sobre a viabilidade do benefício cabe ao juízo de execuções penais, que, no caso em exame, segue buscando compatibilizar o direito do reclamante de cumprir pena em regime adequado com a realidade fática do sistema prisional brasileiro. 



    O juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre destacou tratar-se de reclamante com saldo de pena elevado, com mais de dezessete anos de pena remanescente, com condenações por homicídio qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas, entre outros.



    A autoridade reclamada destacou que, na espécie, não se discute sobre recolhimento em unidade que não atende o requisito de ser destinado ao regime semiaberto, mas que o reclamante “recusou todas as opções que até aqui lhe foram indicadas pela administração” (fl. 5, e-doc. 10). Comprova-se, assim, não haver aderência estrita do caso em exame com a súmula, que trata, especificamente, da manutenção em regime inadequado por ausência de vagas.



    9. Ausente, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e a súmula vinculante deste Supremo Tribunal apontada como paradigma. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 60.794-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2023).



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DETERMINADO EM SEDE DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. PRETENSÃO DE NATUREZA MERAMENTE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. O enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 4. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - não submissão ao monitoramento eletrônico durante o livramento condicional - não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Incabível a Reclamação com finalidade meramente recursal. 5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 37.238-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.4.2020).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora